Tribunal: STF
Processo: ARE 1537502
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 21, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO COM BASE NO REAJUSTE DA RENDA MÍNIMA POR NÍVEL E REGIÃO - RMNR. PERCENTUAL EXTENSÍVEL AOS INATIVOS. CARÁTER GERAL. PRETENSÃO QUE VISA À APLICAÇÃO DO MESMO ÍNDICE DE REAJUSTE APLICADO AOS EMPREGADOS DA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO REFERENTE AO RECEBIMENTO DA PARCELA DA RMNR. PARIDADE. ARTIGO 41 DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LIV, 195, § 5º, e 202, § 2º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a concessão dos suplementos de aposentadoria e pensões sem a devida observância dos limites regulamentares, acarretará o prejuízo dos demais beneficiários do Plano da PETROS, estranhos a esta relação jurídica processual. Referido plano, em seus cálculos, considera seja a complementação realizada de acordo com os ditames regulamentares do Plano de Benefícios” (eDOC 26, p. 5). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso sob o fundamento de que a ofensa, se existente, seria meramente reflexa à Constituição Federal e que o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 30, p. 3-4).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se depreende dos fundamentos do acórdão de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local em relação ao reajuste da suplementação de aposentadoria, no presente caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a interpretação das cláusulas do Regulamento de benefícios do plano de previdência privada, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Neste sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.093.359, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/12/2017, ARE 1.075.174, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/9/2017, e ARE 1.012.012, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 1º/2/2017.



    Ademais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Por fim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b , do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente